Tribunal: TJSP
Processo: 2298665-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:
EXECUÇÃO – DESPESAS CONDOMINIAIS – DECISÃO MANDOU EXCLUIR DO DÉBITO OS VALORES CORRESPONDENTES AOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS DO ADVOGADO DO CREDOR – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO RESSARCIMENTO DA ALUDIDA VERBA – DECISÃO MANTIDA

AGRAVO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018611
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2298665-38.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CONDOMINIO SPAZIO MARESIAS, são agravados MRV MDI NASBE
INCORPORAÇÕES SPE LTDA e JOSIEL BOMFIM DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao recurso, vencida a 2a Juíza que dava provimento
ao recurso e declarará voto.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI (vencida) E LINO MACHADO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravante: Condomínio Spazio Maresias
Agravados: MRV MDI Nasbe Incorporações SPE Ltda; Josiel Bomfim
dos Santos
Comarca: São Paulo - 1a Vara Cível do Fórum Regional Nossa Senhora
do Ó (autos n.o 1011318-05.2020.8.26.0020
Juiz prolator: Mário Massanori Fujita
EXECUÇÃO
DESPESAS CONDOMINIAIS
DECISÃO
MANDOU
EXCLUIR
DO
DÉBITO
OS
VALORES
CORRESPONDENTES
AOS
HONORÁRIOS
CONTRATUAIS
DO
ADVOGADO
DO
CREDOR

POSSIBILIDADE
INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO
RESSARCIMENTO DA ALUDIDA VERBA
DECISÃO
MANTIDA
AGRAVO DESPROVIDO
VOTO N.o 36620
Interpõe o condomínio agravo de instrumento em face
da decisão interlocutória que determinou a exclusão do débito condominial
em execução dos valores correspondentes aos honorários contratuais
previstos na convenção.
Em síntese, o agravante sustenta a existência do direito
ao ressarcimento dos honorários contratuais em função da necessidade de
cobrança judicial da dívida, impondo-se a reforma da decisão.
É o relatório.
Cinge-se
a
controvérsia,
exclusivamente,
na
possibilidade de se incluir na planilha do débito exequendo, os valores
correspondentes aos honorários contratuais da advogada do condomínio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
credor.
Se havia precedente jurisprudencial do STJ admitindo
a possibilidade de ressarcimento de honorários advocatícios contratuais
(REsp 1134725/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3a Turma, DJe
24/06/2011), foi ele modificado a partir do julgamento dos Embargos de
Divergência EREsp 1155527/MG, Rel. Min. Sidnei Beneti, 2a Seção,
julgado em 13/06/2012, Dje 28/06/2012, ocasião em que a própria ministra
Nancy Andrighi modificou seu posicionamento anterior, alinhando-se com
o entendimento então consolidado no sentido de inexistir obrigação de
reembolso dos honorários advocatícios contratuais despendidos pela parte
vencedora da demanda.
E o novo posicionamento resulta de argumentos a meu
ver absolutamente convincentes, que ora reproduzo, sendo desnecessárias
maiores digressões a respeito:
“Com efeito, ao admitir que o autor deve ser
indenizado pelo réu do que aquele gastou com seu patrono, haveremos,
por simetria, de reconhecer também o direito do réu em caso de total
improcedência dos pedidos de ser indenizado pelo autor dos honorários
contratuais que tiver pago.
Nessa hipótese, a alegação feita no voto condutor de
inexistência de ato ilícito gerador de dano indenizável procede e ganha
pertinência.
Melhor explicando, muito embora tenhamos, por
reciprocidade, de reconhecer o direito do réu de, resultando vencedor na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ação (improcedência total dos pedidos), ser indenizado pelo autor dos
honorários contratuais pagos ao seu advogado, não terá o autor praticado
nenhum ato ilícito capaz de dar ensejo a esse dever de indenizar. Na
realidade, terá apenas exercido o seu direito de ação, constitucionalmente
garantido (sendo certo que, no particular, não se está a cogitar das
situações em que há abuso desse direito, com o ajuizamento de ações
temerárias).
Diante disso, a rigor não há como justificar o dever de
indenizar do autor.
Note-se, por oportuno, que a indenizabilidade dos
honorários advocatícios, da forma como prevista nos arts. 389, 395 e 404
do CC/02, vem inserida no contexto do inadimplemento de uma obrigação,
ou seja, pressupõe a prática de um ato ilícito.
Feita essa constatação, conclui-se que, à luz dos
mencionados dispositivos legais, são inexigíveis os honorários contratuais
pagos em virtude do exercício, pela parte contrária, de um direito legítimo
(de ação).
Dessarte, não obstante as considerações por mim
tecidas no julgamento do REsp 1.027.797/MG, 3a Turma, minha relatoria,
DJe de 23.02.2011, penso que a expressão honorários de advogado,
utilizada nos arts. 389, 395 e 404 do CC/02, deve ser interpretada de
forma a excluir os honorários contratuais relativos à atuação em juízo, já
que a esfera judicial possui mecanismo próprio de responsabilização
daquele que, não obstante esteja no exercício legal de um direito (de ação
ou de defesa), resulta vencido, obrigando-o ao pagamento dos honorários
sucumbenciais.
Vale dizer, o termo honorários de advogado contido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nos mencionados dispositivos legais compreende apenas os honorários
contratuais eventualmente pagos a advogado para a adoção de
providências extrajudiciais decorrentes do descumprimento da obrigação,
objetivando o recebimento amigável da dívida”.
Portanto, correta a decisão combatida, impondo-se a
sua manutenção.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao
agravo.
ANDRADE NETO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 30710
Agravo de Instrumento no 2298665-38.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: CONDOMINIO SPAZIO MARESIAS
Agravados: Mrv Mdi Nasbe Incorporações Spe Ltda e JOSIEL BOMFIM
DOS SANTOS
DECLARAÇÃO DE VOTO
Respeitosamente, divirjo do i. Relator, para o fim de dar provimento ao
recurso do autor, no que tange a condenação dos honorários advocatícios.
Verdadeiramente, recentes interpretações aos artigos 389 e 404 do
Código Civil, inclusive do Colendo Superior Tribunal de Justiça, permitem a ilação pelo
dever de restituir os honorários sucumbenciais (art. 20 do Código de Processo Civil) e,
também, contratuais.
Há muito, jurisprudência e doutrina consideram como inseridos nas perdas
e danos (art. 402) apenas os honorários de origem processual, afastada a modalidade
contratual. Referida tese está suportada no princípio da relatividade dos efeitos do
contrato. Funda-se no conceito de que os efeitos do contrato não podem afetar terceiros
sem vínculo ao conteúdo (cf. artigo 928 do Código Civil de 1916).
Conforme CARLOS ROBERTO GONÇALVES (idem, p. 641) e outros, não
seria possível impor a terceiros honorários excedentes àqueles impostos por força do
artigo 20 do Código de Processo Civil. Ou seja, descabido considerar a eficácia do
contrato de honorários entre parte e advogado para a parte contrária, sucumbente. Nesse
sentido, iterativa jurisprudência, inclusive de voto proferido por esta Relatora, exemplifico:
“Honorários advocatícios - Tese de que os réus vencidos deveriam
arcar com os honorários contratuais da parte autora - Descabimento
- Sentença mantida pelos próprios fundamentos - Recurso
desprovido.” (TJSP Apel. 0006839-63.2009.8.26.0022 Rel. Milton
Carvalho 7a Câm. Dir. Privado j. 09.11.2011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Entretanto, não se pode ignorar a tendência contrária, expressa no
enunciado 426 da V Jornada de Direito Civil do Conselho de Justiça Federal. Constou do
enunciado mencionado:
“426) Art. 389. Os honorários advocatícios previstos no art. 389 do
Código Civil não se confundem com as verbas de sucumbência, que,
por força do art. 23 da Lei n. 8.906/1994, pertencem ao advogado.”
Tendência, a interpretação expressa na Jornada de Direito Civil está
fulcrada na função social do contrato, artigo 421 do Código Civil, de 2002, que
revolucionou o princípio da relatividade do negócio. A subordinação a liberdade contratual
criada pelo artigo 421 do Código Civil se desdobra em dois aspectos distintos: interno
(interesse particular dos contratantes) e externo (ibidem, p. 687).
A função social, portanto, supera o princípio da relatividade dos efeitos,
em razão da eficácia externa do contrato, que não se atém à função de mera relação
processual entre as partes, podendo exceder para alcançar terceiros, ainda que não
vinculados a ele conforme a doutrina clássica. Neste aspecto, o contrato de honorários
entre parte vencedora e seu patrono admite valência não só interpartes, mas, também, ao
terceiro, parte sucumbente em processo judicial, que deu azo à contratação e deve
responder por tais verbas.
Conforme o equilíbrio exigido da função social do contrato, imperativo
reconhecer o dever de restituição integral daquele que causou danos a outrem, nos
exatos termos da interpretação teleológica dos artigos 389 e 404 do Código Civil. Assim
se manifestou o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em voto proferido pela Ilustre
Ministra Nancy Andrighi:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VALORES DESPENDIDOS A
TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS.
PERDAS E DANOS. PRINCÍPIO DA RESTITUIÇÃO INTEGRAL. 1.
Aquele que deu causa ao processo deve restituir os valores
despendidos pela outra parte com os honorários contratuais, que
integram o valor devido a título de perdas e danos, nos termos dos
arts. 389, 395 e 404 do CC/02. 2. Recurso especial a que se nega
provimento.” (STJ REsp. 1.134.725/MG, j. 14.06.2011).
Destarte, os fatos narrados pelo autor podem ser considerados, a fim de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
garantir a restituição integral dos valores despendidos com a contratação do advogado
necessário ao ajuizamento desta ação.
Destarte, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso do autor, para
condenar a ré à restituição dos valores relativos aos honorários advocatícios contratuais.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
ALBERTO DE OLIVEIRA ANDRADE NETO
13CD0C95
6
8
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
13CE2B76
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2298665-38.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.